Tribunal: TJMT
Processo: 0007666-80.2008.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007666-80.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IVANILDA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 888.613.171-20 (APELADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), JOAQUIM MANOEL DE ALMEIDA - CPF: 203.713.571-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DIEGO PEREIRA MACHADO - CPF: 807.483.410-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
PREVIDENCIÁRIO
-
Pensão por Morte DO FILHO PROPOSTA PELOS SEUS GENITORES - dependência econômica comprovada e
requisitos legais para a concessão do benefício preenchidos
–
aplicação dos juros e da correção monetária DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM as decisões do STF e do STJ, em seus julgados (RE 870947/SE - TEMA 810 e REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144 - TEMA 905) -
VERBA HONORÁRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para a obtenção do benefício de pensão por morte faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante Súmula n. 340 do STJ.

A sentença recorrida foi proferida antes dos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que tratam da matéria em questão, que requer reforma, devido ao regime de repercussão geral constante no julgado do STF, que deve ter aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos
ex tunc
.

A alegação de redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73, não subsiste razão, isso porque o magistrado aplicou o patamar mínimo de 10% (dez por cento), previsto no § 3º do artigo 20 do CPC/73.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Pedido de Liminar n. 0007666-80.2008.8.11.0037, código 59941, proposta por
Ivanilda Rosa de Almeida
e
Joaquim Manoel de Almeida
, julgou procedente o pedido da inicial, em razão do falecimento do seu filho Joao Bastista de Almeida.

Em suas razões recursais, a autarquia federal aduziu a ausência de comprovação de dependência econômica da parte autora para com o segurado/filho falecido, sendo que a prova testemunhal não é meio suficiente para demonstrar tal dependência.

Alegou, ainda, que na incidência de correção monetária e de juros referentes às parcelas vencidas somente a partir da citação, com redução dos juros ao patamar de 6% ao ano, conforme dispõem os artigos 406 e 407 do CC e artigo 219 do CPC/1973, além da redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73 e da Súmula n. 111 do STJ.

Ao final, requereu o prequestionamento da matéria, bem como o provimento do recurso interposto a fim de que a r. sentença seja reformada.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento.

O presente recurso foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que em decisão proferida pelo Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, em 21/6/2016, reconheceu a incompetência desse órgão para julgá-lo e o enviou para esta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Pedido de Liminar, proposta por Ivanilda Rosa de Almeida d Joaquim Manoel de Almeida, julgou procedente o pedido da inicial, em razão do falecimento do seu filho Joao Bastista de Almeida.

A r. sentença foi proferida em 2/4/2012, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

Feitas essas considerações, passo à análise ao recurso voluntário do INSS.

A irresignação inicial do apelante é quanto à ausência de comprovação da dependência econômica dos autores da ação para com o segurado/filho falecido, alegando que a prova testemunhal não é meio suficiente para demonstrar tal dependência.

Pois bem. Para a obtenção do benefício de pensão por morte faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante Súmula n. 340 do STJ,
in verbis
:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (STJ, Súmula
340
,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

À época do falecimento de JOAO BASTISTA DE ALMEIDA, certidão de óbito n. 01471 (data: 7/12/2007 - fls. 16 Com. Pva. Leste), vigia e continua a viger a Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
.

O artigo 16 da citada lei enumera os beneficiários da previdência social, na condição de dependentes do segurado, e estabelece as regras para concessão do benefício de pensão por morte,
in verbis
:

(...) Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§
2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Da leitura do supracitado dispositivo legal, nota-se para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessária a presença dos seguintes requisitos, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; e c) a dependência econômica.

No presente caso, já ficou demonstrada a morte do segurado pela certidão de óbito e pelo Boletim de Ocorrência na Delegacia do Município de Primavera do Leste (fls. 80-Com. Pva. Leste) registrado pelo empregador.

Já qualidade de segurado se constata além da fotocópia da Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2007.211.583-2/01, juntada às fls. 28 e 79- Com. Pva. Leste, que comprova o vínculo empregatício à época do acidente ocorrido enquanto exercia as suas atividades laborativas; há também fotocópias da Carteira de Trabalho e Previdência (fls. 30/31 e 82/83-Com. Pva. Leste); do Livro de Registro de Empregado (fls. 34/35 e 85/86-Com. Pva. Leste) e do Cadastro Nacional de Informação Social – CNIS – Remunerações do Trabalhador (fls. 63/64- Com. Pva. Leste).

No mais, cumpre destacar que o artigo 26, inciso I, da referida lei estabelece que a concessão do benefício de pensão por morte independe do número mínimo de contribuições pagas pelo segurado falecido, bastando apenas comprovar sua situação de segurado para gerar direito ao benefício para os seus dependentes,
in verbis
:

(...)
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Quanto à condição de dependência econômica, nota-se que os apelados figuram como pais/genitores do filho falecido, que se enquadram na hipótese do inciso II do art. 16, conforme fotocópias das carteiras de identidades, da carteira de trabalho, do Certificado de Alistamento Militar do falecido juntados aos autos.

Além do fato de que ficou comprovado que os genitores e o falecido residiam no mesmo endereço e as provas testemunhais e as declarações colhidas corroboram com a alegação de que era o segurado que ajudava com as principais despesas da casa.

Ademais, cumpre frisar que os genitores eram beneficiários de um seguro de vida feito por seu filho (fls. 87), o qual era solteiro e não possuía descendentes.

Então, no levantamento dessas provas, é possível verificar, ainda, o atendimento de no mínimo dois documentos elencados no artigo 22, § 3º, do Decreto Federal n. 3.048, de 6 de maio de 1999, que foi acrescentado pelo Decreto n. 10.410, de 2020, para comprovação do vínculo e da dependência econômica exigida pelo Regulamento da Previdência Social, a saber: os incisos VII e XIII, em destaque,
in verbis
:

“(...) § 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no mínimo, dois documentos, observado o disposto nos § 6º-A e § 8º do art. 16, e poderão ser aceitos, dentre outros:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V -

(Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;
(negrito meu)

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária
; (negrito meu)

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”

Somado a isso, é importante destacar que não é empecilho ao recebimento da pensão por morte do filho, o pai, ora um dos apelados que postulada, recebe benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que o art. 124 da Lei n. 8.213/91 não impõe óbice à percepção conjunta desses dois benefícios. Veja-se a redação do referido dispositivo:

“(...) Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;
(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

V - mais de um auxílio-acidente;
(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.
(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
”

É nesse sentido o entendimento das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 837.888/SP (2016/0012793-9), Primeira Turma, Relator: Mauro Campbell Marques, j. 02.02.2016, DJe 18.02.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL COM PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL. POSSIBILIDADE. ESPÉCIES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei nº 8.213/1991, que unificou os sistemas previdenciários urbano e rural e, no art. 124 (com as alterações instituídas pela Lei nº 9.032/1995), estabeleceu as vedações à cumulação de benefícios previdenciários, dentre as quais não se encontra proibição à percepção conjunta de quaisquer aposentadoria e pensão, sejam da área urbana ou rural, inclusive. 2. O fato de a autora receber benefício de aposentadoria por invalidez rural (fl. 24), não elide a concessão de pensão por morte, inclusive, em razão do seu caráter social e protetivo, a lei previdenciária, quando mais benéfica para o segurado, deve ser aplicada de forma imediata, principalmente, na hipótese, em que a autora, atualmente, está com 98 (noventa e oito) anos de idade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.232 – RS, Quinta Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data do Julgamento: 16/5/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, a lei previdenciária não impede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, tendo em vista serem benefícios com pressupostos fáticos e fatos geradores diversos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp nº 1.180.036/RS, Sexta Turma: Relator: Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargado Convocado do TJ/CE), DJe de 28/6/2010)

PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PENSÃO POR MORTE DE RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. Não há vedação legal à cumulação do benefício de pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por idade, ao passo que se tratam de benefícios previdenciários que apresentam pressupostos fáticos e fatos geradores distintos. Recurso provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL N° 331.778 – RS, Quinta Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, Data do Julgamento: 4/10/2001).

Por derradeiro, ao contrário do que sustenta o apelante, configuram elementos probatórios aptos para comprovar a dependência econômica qualquer meio de prova, ainda que exclusivamente testemunhal, conforme jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal pode ser utilizada para a comprovação da dependência econômica dos pais em relação aos filhos, com fins de percepção do benefício de pensão por morte, porquanto a legislação previdenciária não exige início de prova material para tal comprovação. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 891.154 – MG, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data do Julgamento: 14/2/2017)

Assim, não merece acolhimento a supracitada irresignação do apelante, posto que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, no qual os autores, ora apelados, têm direito ao benefício pleiteado, como bem consignou o juiz
a quo
na sentença proferida.

Outro inconformismo do apelante, é a questão da aplicação dos juros e da correção monetária.

Nesse aspecto,

assiste, em parte, razão o apelante. apenas no tange à adequação da sentença quanto a esses itens (juros e correção monetária), mas não no fundamento apresentado (artigo 406 do Código Civil), haja vista que esse disposto legal se aplica aos juros moratórios quando não houver convenção ou estipulação em lei que não é o caso destes autos,
in verbis
:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A referida sentença recorrida foi proferida em 2/4/2012, antes dos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que tratam da matéria em questão, que requer reforma, devido ao regime de repercussão geral constante no julgado do STF, que deve ter aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos
ex tunc
.

Com efeito, destaco o REsp n. 1.495.146/MG, referente à sistemática de recurso repetitivo, no qual o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros demora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada acumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)

4.
Preservação da coisa julgada
.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905)
.

Relativo à alegação de redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73, não subsiste razão ao apelante, isso porque o magistrado aplicou o patamar mínimo de 10% (dez por cento), previsto no § 3º do artigo 20 do CPC/73, que assim dispõe,
in verbis
:

“(..) § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
”

A respeito da Súmula n. 111 do STJ, verifica-se essa questão foi observada pelo juiz
a quo
quando proferiu a referida sentença, não requerendo qualquer modificação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para determinar a aplicação dos juros e correção monetária de acordo com o fixado no Tema 905 do STJ, a ser apurado na fase de liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021